Tribunal: TJSP
Processo: 2371536-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Poupador que sustenta a incidência de multa e honorários sobre todo o período, de vez que o depósito não mais tem natureza de pagamento – Descabimento – Somente em caso de insuficiência do depósito, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC, e apenas sobre o saldo remanescente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Poupador que sustenta a incidência de multa e honorários sobre todo o período, de vez que o depósito não mais tem natureza de pagamento – Descabimento – Somente em caso de insuficiência do depósito, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC, e apenas sobre o saldo remanescente da dívida, não depositado.
Recurso desprovido.